Tribunal: STF
Processo: ARE 1303186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 3, fls. 11-12):
    “EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ECT. PRIVILÉGIO POSTAL. LEI Nº 6.538/78. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO/ATOS NOTARIAS. EMPRESA TERCEIRIZADA. 
    1. Inicialmente, deixo anotado que, inobstante a ausência da recepção do agravo retido no CPC/15, conheço do recurso, tendo em vista que o pedido de sua apreciação foi reiterado, conforme disposto no art. 523, § 1º, do CPC/73, vigente à época da interposição dos recursos. No entanto, analiso a questão em conjunto com o mérito, visto que com ele se confunde.
    2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Empresa Pública Federal, foi criada pelo Decreto-Lei n° 509, de 20/03/1969, para exercer com exclusividade, a prestação de serviços postais, em todo o território brasileiro, cuja competência foi constitucionalmente outorgada à União Federal (art. 21, X).
    3. A Lei n.° 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, conceituou os objetos de correspondência a serem entregues mediante a prestação desse serviço.
    4. Acerca do tema, o Plenário do STF, em sessão do dia 05/08/09, ao julgar improcedente a ADPF n.º 46/DF, declarou que a Lei n.º 6.538/78, que trata do monopólio dos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição da República.
    5. Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação conforme ao art. 42, da Lei nº 6.538/78, para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9°, do referido diploma legal.
    6. A discussão envolveu debate sobre o que seria considerado "carta" para os fins do art. 9°, da Lei n.º 6.538/78, tendo ficado assentado que o conceito abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47, da Lei n. 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior.
    7. Infere-se, portanto, que as intimações e notificações de atos notariais e de protestos estão inseridas no conceito de "carta".
    8. Por sua vez, a Lei n° 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências, dispõe em seu art. 14, §1°: A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.
    9. Não obstante, no caso vertente, trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviços de intimações, nos termo do testemunho do Senhor José Jesus Duarte, servidor do cartório réu (fl. 383).
    10. Assim, considerando que as intimações e notificações emitidas pela parte ré, cujas entregas são efetuadas por empresa terceirizada, estão inseridas no conceito legal de carta, resta violado o regime de monopólio da ECT. Ressalto que se a entrega dos referidos documentos fosse realizada pelos funcionários do próprio tabelionato, com base na Lei n° 9.492/97, não existiria qualquer irregularidade.
    11. Dessa maneira, reformo parcialmente a r. sentença, para determinar a suspensão da contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de entrega das intimações e notificações de protestos e atos notariais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
    12. À luz do princípio da causalidade e considerando que a apelante decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
    13. Agravo retido prejudicado e apelação parcialmente provida.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 3, fls. 2-10): 
    “Trata-se de apelação em sede de ação pelo rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em face do Oitavo Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, objetivando a suspensão da contratação de terceiros para serviços de transporte de correspondências referentes aos atos notariais e de protesto, alegando que a execução dos serviços postais em todo o território nacional é de competência administrativa da União, nos termos do art. 21, X, do Texto Maior, e prestado pela ECT em regime de exclusividade, nos termos do art. 90, da Lei n. 6.538/78, razão pela qual entende violado o aludido monopólio por meio da contratação de terceiros para a prestação de serviços de transporte de documentos e objetos de correspondências.
    (...)
    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Empresa Pública Federal, foi criada pelo Decreto-Lei n. 509, de 20/03/1969, para exercer com exclusividade, a prestação de serviços postais, em todo o território brasileiro, cuja competência foi constitucionalmente outorgada à União Federal (art. 21, X). 
    A Lei n.° 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, conceituou os objetos de correspondência a serem entregues mediante a prestação desse serviço, in verbis: 
    (…)
    Acerca do tema, o Plenário do STF, em sessão do dia 05/08/09, ao julgar improcedente a ADPF n.° 46/DF, declarou que a Lei n.° 6.538/78, que trata do monopólio dos Correios, foi recepcionada e está de acordo com a Constituição da República.
    Na mesma oportunidade, o Pretório Excelso deu interpretação conforme ao art. 42, da Lei n." 6.538/78, para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9°, do referido diploma legal, como se depreende da leitura de referida decisão: 
    (…)
    A discussão envolveu debate sobre o que seria considerado "carta" para os fins do art. 90, da Lei n." 6.538/78, tendo ficado assentado que o conceito abarca as correspondências, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (art. 47, da Lei n. 6.538/78), incluindo, portanto, cartas pessoais, contas de serviços públicos, boletos de cartões de crédito, sendo certo que tanto estas como os cartões-postais e as correspondências agrupadas (malotes) só poderão ser transportados pelos Correios, enquanto os demais tipos de correspondências, como jornais e revistas, e demais encomendas estão excluídas do monopólio da União, previsto no art. 21, inciso X, do Texto Maior. 
    Infere-se, portanto, que as intimações e notificações de atos notariais e de protestos estão inseridas no conceito de "carta". 
    Por sua vez, a Lei n" 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências, dispõe em seu art. 14, §1": 
    (…)
    Não obstante, no caso vertente, trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviços de intimações, nos termo do testemunho do Senhor José Jesus Duarte, servidor do cartório réu (fl. 383): 
    2) Que desde 2008, aproximadamente, o Oitavo Tabelião não vem mais postando nos Correios suas intimações;
    3) Que atualmente vem entregando as intimações para uma empresa terceirizada de nome "RRC Express", exclusivamente pelo Oitavo Cartório e mais recentemente pelo 2º Tabelião;
    4) Que a empresa "RRC Express" entrega as intimações no dia seguinte ao recebimento, e no mesmo dia devolve o comprovante de entrega;
    Assim, considerando que as intimações e notificações emitidas pela parte ré, cujas entregas são efetuadas por empresa terceirizada, estão inseridas no conceito legal de carta, resta violado o regime de monopólio da ECT. 
    Ressalto que se a entrega dos referidos documentos fosse realizada pelos funcionários do próprio tabelionato, com base na Lei no 9.492/97, não existiria qualquer irregularidade. A respeito do tema, trago à colação os seguintes entendimentos exarados por esta C. Corte: 
    (…)
    Dessa maneira, reformo parcialmente a r. sentença. para determinar a suspensão da contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de entrega das intimações e notificações de protestos e atos notariais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
    À luz do princípio da causalidade e considerando que a apelante decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 3, fls. 18), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 55). 
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, IV; 21, X; 102, § 1º; 170, caput, IV, e § 1º; 173; e 177, da Constituição, argumentando, em suma, que: 
    (a) a ADPF 46 “[...] se limitou a afirmar que a Lei nº 6.538/1978 é compatível com o sistema constitucional vigente e que a ECT tem o privilégio para a prestação desse serviço”, sendo que “em nenhum momento se disse que tal privilégio se aplicaria a todo e qualquer serviço de entrega de documento ou às intimações dos tabelionatos de protestos” (Vol. 3, fl. 94); 
    (b) a Constituição “dispõe que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa e na livre concorrência, sendo assegurado a todos o amplo exercício de qualquer atividade econômica” (Vol. 3, fl. 98); 
    (c) “dado que a intimação do protesto é atividade privativa e inerente à função do Tabelião de Protesto e que falhas na sua efetivação contrastam com a noção de eficiência e adequação na prestação do serviço notarial e podem produzir prejuízos cujo ressarcimento é de responsabilidade do notário, cabe a ele definir se vai cuidar pessoalmente disso ou se vai delegar isso para alguém que goze da sua confiança e que seja capacitado para tanto, nas condições que considerar satisfatórias” (Vol. 3, fl. 99); e
    (d) “não é incomum a ocorrência de greves e paralisações no âmbito da ECT, que simplesmente inviabilizariam a efetivação das intimações e notificações a cargo do OITAVO TABELIONATO delegadas à recorrida, com inegáveis prejuízos ao desenvolvimento da sua atividade às pessoas inseridas no seu contexto, que caberia ao notário suportar” (Vol. 3, fl. 99).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fls. 90-92):
    “O presente recurso tem repercussão geral, pois devolve a este E. Supremo Tribunal questão de relevância econômica, política e jurídica. 
    No tocante a aspectos econômicos, a definição das modalidades pelas quais o Tabelião de Protesto pode efetivar as intimações e notificações a seu cargo interfere diretamente na gestão da sua atividade e no orçamento destinado para tanto.
    Conforme a restrição ou a redução dessas modalidades, o serviço notarial pode ficar mais ou menos eficiente e mais ou menos custoso. E são muitos os notários existentes no Brasil nessa seara. 
    A relevância política do tema, por sua vez, decorre dos seus reflexos para a própria organização do Estado e para a definição das funções dos seus entes diretos e indiretos. 
    No que se refere à importância jurídica do assunto, a definição do monopólio da ECT passa necessariamente por um dimensionamento dos valores constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, a fim de que se aponte até onde a ECT poderia atuar com exclusividade sem colidir com tais valores. 
    A atenção que a questão em debate já recebeu do Col. Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades confirma a existência da repercussão geral no caso. Malgrado o julgamento da ADPF 46 tenha terminado sem que fosse enunciado um conceito para carta, os debates então havidos revelam que se está diante de matéria que clama por um pronunciamento desta Col. Corte, para que se entenda se há mesmo uma área de atuação exclusiva da ECT no nicho dos serviços postais e, em caso afirmativo, qual é a sua dimensão. 
    Quando o RE 667.958 chegou a esta Col. Corte, o Plenário deste Col. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão em torno da possibilidade de empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobrança aos contribuintes ou consumidores, sem a intervenção da ECT: 
    (…)
    É o que basta para concluir que este recurso extraordinário merece a atenção deste Col. Supremo Tribunal Federal.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Vol. 3, fl. 124). 
    No Agravo (Vol. 3, fl. 139), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 3, fl. 146). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em face do Oitavo Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, postulando a suspensão da contratação de terceiros para serviços de transporte de correspondências referentes aos atos notariais e de protesto, ao argumento de que a execução dos serviços postais em todo o território nacional é de competência da União, nos termos do art. 21, X, do Texto Maior, e prestado pela ECT em regime de exclusividade. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente